Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-43.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000992-43.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DIAS - CPF: 415.228.931-72 (IMPETRANTE), MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (IMPETRANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 151625151), a qual
negou seguimento ao mandado de segurança,
em decorrência da perda de seu objeto

Em argumento recursal, os agravantes alegam que, ainda que já tenha sido realizada a perícia, ainda existe o interesse recursal, inclusive não houve a perda do objeto, uma vez que o que se discute no presente feito é a revogação da perícia por ir contra o r. acordão que se busca liquidar e por ferir os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ao final, pugnam pelo processamento do
writ.

Em contrarrazões id. 159949672, o Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão monocrática.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 151625151
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Cuida a espécie de mandado de segurança impetrado por Claudio Rodrigues Dias e Marcia Roza Lorenzzon contra ato do MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste–MT, que determinou a realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem ocorrida nos vencimentos dos autores.

Sustentam a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de que esta seria teratológica, uma vez que contrária ao r. acordão transitado em julgado, o qual já fixou o percentual da defasagem remuneratória em 11,98%.

Aduzem que o direito dos impetrantes já foi reconhecido por meio da Ação de Cobrança, que possui trânsito em julgado, ocasião em que foi determinada a recomposição salarial no percentual de 11,98%, o qual deve ser aplicado, por tratar-se de direito líquido e certo.

Requer a concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do processo de n° 0005219-12.2014.8.11.0037, em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, até que haja o julgamento do presente mandamus.

Ao final, pugna pela concessão da segurança de modo definitivo, para que seja revogada a decisão que determinou a realização de perícia, já que o percentual da defasagem salarial já foi fixado no r. acordão no montante de 11,98%, sendo necessário tão somente a realização de cálculo aritmético aplicando-se o percentual já fixado no salário dos servidores para se apurar o valor devido.

Os autos vieram conclusos.

Relatei.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator,
mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso
, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que nos autos de origem (0005219-12.2014.8.11.0037) foi realizada a perícia, bem como o laudo foi juntado no id. 102061666, no dia 21/10/2022.

Logo, considerando que o objeto do presente recurso é a concessão da segurança para que seja revogada a decisão que determinou a realização de perícia, e que a perícia já foi realizada e juntada nos autos, constata-se a perda do objeto deste
writ,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir.

Desse modo, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal dos impetrantes, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas, nego seguimento ao mandado de segurança, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.”

Ainda que eventualmente não seja caso de negar seguimento ao recurso por ainda existir interesse na revogação da decisão
, vale ressaltar que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

Dessa forma, não se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional impugnável por recurso ou correição, consoante orientação cristalizada no verbete sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal, acedendo-se, excepcionalmente, apenas em hipóteses de decisões teratológicas ou maculadas com manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso presente.

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada
no id.
151625151
, ainda que seja negado seguimento em razão da impossibilidade de impetrar mandado de segurança contra decisão interlocutória, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023